Tribunal: STF
Processo: ARE 1401326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECEBIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA NA SÚMULA Nº 281/STF. ÓBICE NÃO INCIDENTE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PARA NOVO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, aplicada a Súmula nº 281/STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    A embargante afirma não incidir o óbice apontado na decisão impugnada porquanto interposto o apelo extremo contra decisão colegiada do Tribunal de origem, proferida ao exame de embargos de declaração.



    Reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário, no sentido de que (i) ingressou com ação de reparação de danos morais em desfavor do recorrido, ante o bloqueio indevido de sua conta bancária; (ii) dito bloqueio ocasiona impossibilidade de arcar com as custas inerentes ao processo; (iii) isso não obstante, as instâncias ordinárias lhe tem reiteradamente negado a gratuidade de justiça, em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da dignidade da pessoa humana constitucional de acesso à Justiça.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Manifesto o caráter infringente da irresignação e nela devidamente impugnadas as razões de decidir, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC/2015, apreciando-o de imediato.



    Com razão a agravante.



    Na hipótese, de fato, verifico interposto o apelo extremo contra acórdão integrativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (edoc. 08), a afastar o óbice da Súmula nº 281/STF. Assim, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Nada colhe o apelo.



    A teor do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, a demonstração da repercussão geral demanda que se evidenciem questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico aptas a ultrapassarem os interesses subjetivos do processo, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. A afirmação genérica da existência de repercussão geral é insuficiente ao atendimento do referido pressuposto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Cito, a propósito, RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1.Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno (art. 1024, §3º do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente